Tribunal: TJDFT
Processo: 0722079-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722079-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em vista da Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO e outro, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos valores referentes ao recolhimento do ICMS sobre rubricas diversas ao efetivo fornecimento de energia elétrica, inclusive Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST, Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, assim como as perdas do sistema elétrico, os encargos setoriais, a conta de desenvolvimento energético e a demanda contratada, referentes ao objeto do mandamus, no que diz respeito às unidades consumidoras nos 793953; 22442; 874732; e 674313. Verifica-se dos autos que após a apreciação do pedido liminar, apresentação de respostas das recorridas e da manifestação ministerial, o d. Desembargador Getúlio de Moraes se declarou impedido por razão de foro íntimo (id. 19183044). Nada obstante o entendimento do Desembargador impedido, observo não ser o caso de ratificar o entendimento anteriormente exarado, razão pela qual passo a apreciar novamente a razões do pedido antecipatório. Nas razões recursais, o Agravante alega que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois, segundo o recorrente, não se encontram presentes nos autos originários os requisitos necessários à concessão da medida liminar vindicada. Assegura que a jurisprudência do STJ – Superior Tribunal de Justiça não é pacífica quanto ao tema aqui em debate. Defende que não se pode dizer que o direito do autor é plausível, haja vista que a decisão proferida no RE 593.824, submetido ao rito da repercussão geral ainda não transitou em julgado. Defende não haver operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular nos casos de transmissão e distribuição da energia elétrica, mas apenas uma operação, a qual compreende a geração, a transmissão, a distribuição e o efetivo consumo da energia elétrica. Sustenta que a súmula 391 reconhece que outros componentes tarifários, que não só a tarifa de energia elétrica, podem integrar a base de cálculo do ICMS-Energia Elétrica. Argumenta que não há que se falar em risco ao resultado útil do processo, pois, segundo a agravante, o autor/agravado – juntamente com os demais usuários – tem suportado há muito tempo o pagamento do ICMS com a utilização da base de cálculo que afirma ser indevida, mas que foi determinada pela ANEEL na Resolução no 166/2005. Dessa forma, assevera que, para o reconhecimento do perigo de dano, deveria ter apresentado e comprovado algum fato superveniente que a impedisse de continuar suportando o referido ônus. Afirma que, diante da complexidade da matéria, reconhecida pelo STJ no EResp no 1.163.020-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, com a medida deferida a Fazenda Pública do Distrito Federal suportará prejuízo considerável, cumulativo e que provocará um grande tumulto processual ao final da lide, caso o entendimento da 1a Turma do STJ venha a prevalecer. Argumenta que, vindo o Distrito Federal a se sair vencedor, os valores não recolhidos por força das liminares serão cobrados nos autos judiciais, em cumprimento de sentença, o que tornará a cobrança penosa não só para o Réu mas para o próprio Judiciário, que não poderá encerrar os processos até que o crédito seja satisfeito. Ou alternativamente, por meio de execuções fiscais. Ao final requer, a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada, mantendo incólume a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que, a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em uma análise sumária, verifico inexistir relevância suficiente o bastante às alegações recursais que autorizem o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Isso porque, ao subsumir a narrativa recursal nestes autos ao dispositivo supracitado, em princípio, não vislumbro a presença da probabilidade do direito vindicado pela parte agravante, na medida em que, o decidido na origem, parece se conformar às hipóteses de não incidência de ICMS prescrita na Constituição Federal, em especial, no art. 155, X, que dispõe acerca da não incidência do ICMS, bem como a própria jurisprudência da Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, forçoso observar ainda que, também, não resta presente o pressuposto do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo com o deferimento da medida liminar na origem, porquanto, em tese, na eventualidade da improcedência do pedido, a medida será revogada e, por conseguinte, o agravante poderá promover a incidência na base do cálculo do ICMS - Energia, dos valores por ora suspensos e, assim, efetuar as respectivas cobranças. Assim, em suma, entendo que a fundamentação deduzida pelo agravante não se mostra relevante o suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, e tampouco se encontram presentes os elementos necessários a concessão do efeito suspensivo pretendido, de modo que, ao menos nessa sede de cognição sumária, impossibilitada está, de plano, o deferimento da medida vindicada. Esclareço ainda que, como bem firmado pelo juízo de primeiro grau e pela jurisprudência dessa Corte de Justiça, a afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça não inviabiliza a análise da tutela de urgência. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, suspenda-se o feito até o julgamento do Tema Repetitivo n.o 986/STJ, com fundamento no art. 1.037, II, do CPC, que deverá permanecer na Secretaria da Sétima da Turma Cível até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora